Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746151-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME APELADO: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A APELADO: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A APELANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Virtual de 2024, com início do julgamento no dia 24/01/2024 (ID 54020915). Na petição de ID 54203095, a apelante DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME apresenta oposição ao julgamento do processo em sessão virtual e pugna para a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 06/12/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator